Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-80.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002615-80.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENIVAL DE SOUZA - CPF: 042.806.781-62 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), INSS -- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NAS AÇÕES ACIDENTÁRIAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária na qual o autor pleiteava a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de trajeto que ocasionou fratura no quarto quirodáctilo da mão direita. O juízo de primeiro grau concluiu, com base em laudo pericial, pela inexistência de redução da capacidade laborativa e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado é isento do pagamento de custas e honorários advocatícios nas ações acidentárias ajuizadas perante a Justiça Estadual; e (
ii
) estabelecer se as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo autor implicam redução da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991 estabelece isenção do pagamento de custas e de verbas de sucumbência ao segurado nas ações acidentárias ajuizadas perante a Justiça Estadual, configurando garantia específica de acesso à justiça distinta da assistência judiciária gratuita.

4. A condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que com exigibilidade suspensa, contraria o regime jurídico próprio das ações decorrentes de acidente de trabalho, devendo ser afastada para reconhecer a isenção legal.

5. Nas ações que discutem incapacidade ou redução da capacidade laborativa, a prova pericial possui especial relevância técnica, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos probatórios robustos em sentido contrário.

6. O laudo pericial judicial conclui que o autor apresenta força muscular normal (grau 5), amplitudes de movimento preservadas no punho e na mão direita, bem como manutenção dos movimentos de pinça e preensão palmar, inexistindo redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual de entregador e mecânico.

7. A mera existência de sequela anatômica decorrente da fratura não caracteriza, por si só, direito ao auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

8. A tese firmada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, circunstância não comprovada no caso concreto pela prova técnica produzida nos autos.

9. Nas ações acidentárias em que o segurado beneficiário da gratuidade da justiça é sucumbente, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, conforme orientação firmada no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O segurado é isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nas ações acidentárias propostas perante a Justiça Estadual, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. 2. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de sequela que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de lesão anatômica sem repercussão funcional. 3. A tese firmada no Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 479 e 487, I; Lei no 8.213/1991,
arts
. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1005161-11.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, a parte autora narrou que laborava como moto entregador e que, em 13
.
8
.
2021, sofreu um acidente de trajeto (colisão de trânsito), resultando em fratura do 4o quirodáctilo da mão direita. Informou ter recebido auxílio-doença acidentário no período de 29
.
8
.
2021 a 2
.
11
.
2021. Alegou que, após a consolidação das lesões, restou com sequelas definitivas, consubstanciadas em perda parcial da força, limitação de movimentos e dores, o que reduziria sua capacidade laborativa e exigiria maior esforço para o desempenho de sua função habitual. Requereu, ao final, a condenação do INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior, bem como a isenção de custas com base no art. 129 da Lei
n.
8.213/91.

Em sede de contestação, o INSS pugnou pela improcedência da demanda. Argumentou que a cessação do benefício administrativo ocorreu com base em parecer da perícia médica da Previdência Social, que constatou a ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa. Sustentou que, se o laudo pericial judicial confirmar a aptidão laboral, não há que se falar em concessão do benefício. Requereu, subsidiariamente, em caso de condenação, a observância da prescrição quinquenal e critérios legais de correção monetária.

Realizada a instrução, foi acostado o
l
audo
m
édico
p
ericial. O
perito
concluiu que, embora o autor tenha sofrido fratura no punho e mão direita, o exame físico constatou força grau 5 (normal) e amplitudes de movimento normais, incluindo pinça e preensão preservadas. O perito afirmou categoricamente que as lesões consolidadas não implicam redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia (entregador/mecânico), nem demandam maior esforço.

Em sua impugnação à contestação e manifestação sobre o laudo, a parte autora insurgiu-se contra as conclusões periciais. Alegou que o perito reconheceu a existência de danos funcionais, ainda que não enquadrados no Anexo III do Decreto 3.048/99. Defendeu que o rol do decreto é exemplificativo e que a jurisprudência, notadamente o Tema 416 do STJ, garante o benefício mesmo em casos de lesão mínima e dispêndio de maior esforço, requerendo a procedência da ação.

Sobreveio a sentença, na qual o
Juízo de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O Juízo fundamentou sua decisão no laudo pericial, que foi taxativo ao atestar a inexistência de redução da capacidade laboral. Pontuou que, para a aplicação do Tema 416 do STJ, é necessária a efetiva comprovação de redução da capacidade, o que não ocorreu no caso. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. Determinou, ainda, que o Estado de Mato Grosso arcasse com os honorários periciais, dada a sucumbência de beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
.

Em suas razões,
inicialmente
, insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários, invocando a isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91 e a Súmula 110 do STJ, que garantem isenção total ao segurado nas ações acidentárias, e não apenas a suspensão da exigibilidade.

No mérito, reitera que é portador de sequelas definitivas (dores e perda de força) que impactam sua atividade de entregador. Argumenta que o juiz não está
restrito
ao laudo pericial e que o conjunto probatório demonstra a necessidade de maior esforço para o trabalho. Cita jurisprudência acerca da natureza exemplificativa do rol de lesões e da suficiência da lesão mínima para a concessão do auxílio-acidente. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido ou, subsidiariamente, afastar a condenação em ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado, o INSS deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar a respeito do mérito devido à

ausência de interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a aplicabilidade da isenção total de custas e honorários advocatícios ao segurado em ações acidentárias, em detrimento da mera suspensão da exigibilidade; e (
ii
) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especificamente a existência de redução da capacidade laborativa.

Assiste razão ao
a
pelante no tocante
ao primeiro ponto
. A sentença recorrida condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade em virtude da concessão da Justiça Gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Contudo, a demanda versa sobre benefício decorrente de acidente de trabalho, atraindo a competência da Justiça Estadual e a aplicação de regramento específico previsto na Lei de Benefícios da Previdência Social.

O artigo 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91, dispõe:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...]

II -
na
via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

A norma em comento confere ao segurado uma isenção nas ações acidentárias propostas na Justiça Estadual, diferindo do instituto da
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita, que apenas suspende a cobrança. Trata-se de uma garantia de acesso à justiça ao trabalhador acidentado, reconhecida inclusive pela Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a sentença merece reforma neste capítulo para afastar a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, reconhecendo-se a isenção legal e não apenas a suspensão da exigibilidade.

Ainda neste tópico, e com o fito de evitar futuras discussões em sede de cumprimento de sentença ou expedição de requisições, impõe-se observar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

No caso em tela, o segurado foi vencido na demanda
,
conforme se verá na análise do
segundo pon
to. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.044, pacificou o entendimento de que, nas ações de acidente do trabalho de competência da Justiça Estadual, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, for sucumbente.

Portanto, deve ser decotada a sentença na parte referente à condenação do autor, devendo o Estado de Mato Grosso arcar com os honorários periciais, ressarcindo a Autarquia Federal caso
esta
tenha procedido ao adiantamento, ou pagando diretamente ao perito, se ainda não quitados.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

8. Quanto às custas e honorários advocatícios, o parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/91 estabelece isenção nas ações acidentárias ajuizadas pelo segurado, devendo ser afastada a condenação correspondente.

[...]

(TJMT, AC n. 1005161-11.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025)

Quanto ao mérito propriamente dito, o benefício de auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei n
.
8.213/91, que estabelece:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão do benefício exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i
) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) consolidação das lesões; e (
iv
) sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

No caso em apreço, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente são incontroversas. O cerne da lide reside na existência, ou não, de sequela que reduza a capacidade laboral do
a
pelante para suas atividades de moto entregador/mecânico.

O autor sustenta em seu apelo que, apesar da conclusão pericial, possui limitações, dores e perda de força na mão direita, o que caracterizaria a necessidade de maior esforço e, consequentemente, o direito ao benefício, ainda que a lesão seja mínima.

Entretanto, a prova técnica produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, milita em sentido contrário às alegações do recorrente. O laudo pericial foi taxativo ao descrever o exame físico do membro superior direito do autor. O Perito Judicial consignou expressamente que o autor apresenta
:

O exame do membro superior direito constatou força grau 5 – desempenho muscular normal; amplitudes normais dos movimentos do cotovelo e do punho.

O exame da mão direita constatou força grau 5 – desempenho muscular normal; movimentos preservados, incluindo a pinça e a preensão palmar.

Não se desconhece que o julgador não está
restrito
ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos provados nos autos. Todavia, nas ações previdenciárias que versam sobre capacidade laborativa, a prova técnica assume relevância primordial, pois é através dela que se verifica, cientificamente, a repercussão das lesões na funcionalidade do corpo humano. Para desconsiderar a conclusão do perito de confiança do juízo, seria necessária a apresentação de provas robustas e técnicas em sentido contrário, o que não se verifica no presente caderno processual.

O
a
pelante argumenta que o perito reconheceu a existência de danos funcionais. Contudo, é imperioso diferenciar a existência de uma lesão anatômica ou sequela física da efetiva redução da capacidade laborativa. O perito esclareceu que, embora haja sequelas da fratura (dano anatômico), estas não implicam redução da capacidade para o trabalho habitual (dano funcional laborativo). A simples existência de uma cicatriz óssea ou uma alteração morfológica, se não impacta na força, na mobilidade ou na execução das tarefas, não gera direito ao auxílio-acidente.

No que tange à aplicação do Tema 416 do STJ, a tese deve ser interpretada corretamente.

O precedente da Corte Superior estabelece que se houver redução da capacidade, o benefício é devido, independentemente do grau (mínimo, médio ou máximo). Porém, a premissa básica é a existência da redução. No caso dos autos, a perícia foi clara ao atestar que a força está preservada (grau máximo) e os movimentos são normais. Logo, se não há redução da capacidade e nem necessidade de maior esforço comprovada tecnicamente, não há subsunção do fato à norma, nem aplicação do referido tema repetitivo.

A alegação subjetiva de dor, desacompanhada de sinais clínicos objetivos de incapacidade ou redução funcional (como atrofia muscular, limitação de amplitude ou perda de força), não é suficiente, por si só, para infirmar o laudo pericial e ensejar a concessão do benefício indenizatório. O
perito
analisou o perfil profissiográfico do autor (entregador e mecânico) e concluiu que ele mantém a aptidão plena para tais misteres.

Destarte, ausente o requisito da redução da capacidade laborativa exigido pelo art. 86 da Lei no 8.213/91, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de concessão do benefício é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
a
pelação, tão somente para reformar a sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, afastando a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91.
Mantenho a sentença inalterada quanto à improcedência do pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Em observância ao Tema 1.044 do STJ, os honorários periciais deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026